Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602833-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602833-20.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MARIA SOUZA DOS SANTOS, ELEIÇÃO 2022, AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
MARIA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762354
13/11/2023
08:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.799

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602833-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NA TOTALIDADE DE GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.1. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

1.2. O alto percentual da irregularidade – 100% do total de gastos com FEFC
- não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

1.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Num. 43762354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação do
destino, enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Maria Souza dos Santos,
filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 73 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.683,00, sendo R$
2.183,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido político, da fonte “Outros
Recursos”, e R$ 1.500,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43622461).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43608741),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) despesa realizada antes da solicitação de registro de candidatura e da concessão de
CNPJ de campanha; e b) inconsistências em despesa paga em espécie, com recursos
oriundos do FEFC, no valor de R$ 1.500,00 - que representa 100% dos gastos realizados
com recursos desta natureza -, sem a constituição de fundo de caixa.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou retificadora
(ID 43622428), com vistas a afastar as irregularidades identificadas.

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, mantendo os apontamentos
realizados, bem como a manifestação pela desaprovação das contas (ID 43712453).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista o elevado percentual das irregularidades, assim como pela devolução do
valor ao Tesouro Nacional (ID 43736611).

É o relatório.
Num. 43762354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando a existência de inconsistências na despesa
realizada com recursos oriundos do FEFC, pagas em espécie, sem a constituição
de fundo de caixa, em afronta ao contido nos artigos 3º, I “a e “b”, 35, VII, 36, 38, 39, 40
e 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

7.1. (...)

Constata-se que foi realizado registro de apenas 1 despesa com recursos do FEFC, com o
fornecedor JOSE BISPO DOS SANTOS, CPF 53266935934, no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). Foi apresentado contrato de prestação de serviços por tempo
determinado, pelo período de 25/07/2022 a 25/09/2022, com data de assinatura em
25/07/2022 e recibo (id. 43342740).

Observa-se que houve realização de despesa antes da data de solicitação de registro de
candidatura e da concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2022, em
desacordo ao previsto no art. 3°, I, a e b, e art 36, todos da Resolução TSE n° 23607/19.
Observa-se, ainda, que a convenção partidária do partido AGIR ocorreu em 04/08/2022,
conforme informações do Processo de Registro do DRAP, disponível para consulta pública
n o
s e g u i n t e
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o :
(
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0601861-50.2022.6.16.0000).

7.2. (...)

Constata-se que a totalidade dos gastos com recursos do FEFC foram pagos em espécie.
Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 78107-0, agência 1467-2, do Banco do
Brasil, verifica-se que há registro de 1 (uma) operação de débito, na data de 08/09/2022, de
“CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS”, com a contraparte MARIA DE SOUZA DOS
SANTOS, CPF 032.186.379-88, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Num. 43762354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

Observa-se que houve extrapolação do limite para pagamento de gastos de pequeno vulto e
do limite de constituição de fundo de caixa, 2% dos gastos contratados na campanha (R$
30,00), nos termos dos arts 39 e 40 da Resolução TSE n° 23607/19.

Sobre o tema, o artigo 3º, I, “a” e “b”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelece que para a arrecadação de recursos, o candidato deverá observar os
seguintes critérios:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

(...)

Além disso, o artigo 36 da citada Resolução do TSE prevê que:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

Ainda, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Na espécie, verifica-se que houve a realização de um contrato de prestação
de serviços, firmado com o fornecedor JOSE BISPO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob
o nº 532.669.359-34, no valor de R$ 1.500,00, com data de 25/07/2022, portanto, antes
do registro de candidatura e da concessão do CNPJ de campanha, que ocorreu em
15/08/2022 e da realização da convenção partidária, realizada em 04/08/2022.

Ademais disso, extrai-se do parecer técnico que foi identificado que na conta
nº 78107-0, agência nº 1467-2, do Banco do Brasil, aberta para movimentação de
recursos do FEFC, foi realizada uma operação de saque, em 08/09/2022, no valor de R$
1.500,00, tendo como contraparte a própria prestadora, como se vê:

Num. 43762354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

Percebe-se que, embora o saque tenha ocorrido em 08/09/2022, mesma data
do respectivo recibo de pagamento do serviço, a contratação ocorreu em 25/07/2022 (ID
43342740), senão vejamos:

Intimada, a prestadora informou, por meio de nota explicativa de ID
43622463, que realizou o saque de R$ 1.500,00, em razão de orientação do funcionário
do banco, para pagar os gastos eleitorais de campanha, veja-se:

Num. 43762354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

Verifica-se, portanto, que a despesa contratada (R$ 1.500,00) foi realizada
em espécie e com recursos do FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa.

Assim, tem-se que a prestadora realizou o pagamento em espécie, em
afronta aos artigos 35, VII, 38 e 39, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que preveem o
seguinte:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Num. 43762354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Deste modo, diante do pagamento em espécie da despesa contratada, não
há como vincular a verba pública ao pagamento do serviço de publicidade por material
impresso, como declarado, de modo que carece de comprovação idônea a destinação
dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Ainda, ressalta-se que a regra autoriza que candidatos e partidos constituam
reserva em dinheiro (fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta,
desde que observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 30,00 para o
caso), na forma do artigo 39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que a prestadora deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

Num. 43762354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023).

Uma vez que a irregularidade no montante de R$ 1.500,00 representa 100%
do total de gastos contratados com recursos do FEFC (R$ 1.500,00), não se faz possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC -
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos
recursos.

Num. 43762354 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação
de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie,
sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do FEFC,
impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos
nos pagamento.

(...)

(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des. José
Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista a realização irregular de despesas e, considerando que
o seu pagamento foi realizado em sua totalidade com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

Em conclusão, diante da gravidade da falha, a desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Maria Souza dos Santos, candidata não eleita
ao cargo de Deputada Estadual, pelo partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43762354 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602833-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: MARIA DE SOUZA DOS SANTOS - Advogados
da REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762354 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308214025500000042720744
Número do documento: 23111308214025500000042720744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:44